Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751017-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA PEIXOTO RAMOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 24702648, o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido em razão da não localização da parte no endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator